Tribunal: TJDFT
Processo: 0714127-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SERVIDOR. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. ENSINO BÁSICO E ALFABETIZAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DIFERENÇAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de incorporar nos proventos de aposentadoria período de efetivo exercício em atividade de regência de classe no ensino básico em alfabetização, no percentual de 1,8%, referente ao período de 17/11/1989 a 31/12/1992. Recurso do réu objetiva reformar a sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Prosseguimento do feito sobrestado por decisão em Recurso Extraordinário com repercussão geral. Os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário 870947, com repercussão geral, Tema 810, foram julgados e o acórdão correspondente publicado, sem modulação dos efeitos da tese firmada no recurso paradigma, pelo que se dá prosseguimento do feito antes sobrestado. Ademais, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral tem aplicação independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão paradigma (ARE 781214 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, DJe 03-05-2016)
3 – Gratificação de Alfabetização – GAA. Incorporação em proventos de aposentadoria. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, tem direito à percepção da GAA – Gratificação de Alfabetização. Não obstante se trate de uma gratificação de natureza propter laborem, o art. 30 do mesmo diploma legal dispõe que a verba em apreço será incorporada aos proventos de aposentadoria na razão de 1/25 avos por ano de efetivo exercício.
4 – Incorporação da GAA nos proventos de aposentadoria. Contagem de tempo. Os elementos do processo informam que o período de regência de classe em ensino básico, em alfabetização, de 17/11/1989 a 31/12/1992 (ID 10316098 – PAG 25, 27, 28, 30, 43) não foram considerados para efeito de cálculo dos proventos de aposentadoria da servidora (ID 10316098 – PAG 54). Ao contrário do que sustenta o recorrente, a servidora atuou em regência de classe em alfabetização nos períodos indicados. Por conseguinte, a servidora faz jus à incorporação do período reclamado nos proventos de aposentadoria, assim como o recebimento das diferenças apuradas no período.
5 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. A parte ré arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/1995 c/c art. 27 Lei 12.153/2009)
E